Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724767-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: AFM TRANSPORTES E INFORMATICA LTDA, AMARILDO LOPES DE PAIVA, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SANTIAGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADOS contra decisão de ID 160327085, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de AMARILDO LOPES DE PAIVA E OUTROS, que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que a última consulta foi realizada há mais de um ano; que o artigo 139 do Código de Processo Civil admite a aplicação de medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a realização de nova pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Custas recolhidas (ID 48144526). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior Sistema SisbaJud foi realizada em 4/10/2021 (ID 104834388 dos autos de origem), ao passo que as consultas ao RenaJud e InfoJud ocorreram em 2016 (ID 36772589 e 367572592 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Desse modo, a realização de nova consulta observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora